Tribunal: TJES
Processo: 0037584-12.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0037584-12.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: LUIZ NOGUEIRA NETO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.03:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0037584-12.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE VILA VELHA

APELADO: LUIZ NOGUEIRA NETO

Advogados do(a) APELADO: IVON ALCURE DO NASCIMENTO - ES3746, ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO - ES15762-A, ANDRE PRUDENCIO FIGUEIREDO - ES23906

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que, em embargos à execução fiscal, reconheceu hipótese de prescrição intercorrente, razão pela qual extinguiu a execução e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Diante dos fundamentos adotados pelo juízo de origem, assim como das razões recursais, tenho que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar ao certo da fixação
d
os honorários sucumbenciais.

Di
sp
õe o
art. 85, § 2º,
do CPC
que a fixação dos honorários deve observar o grau de zelo do profissional o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Compulsando os autos, verifico que a execução fiscal foi proposta em 06/02/1998, enquanto os embargos à execução foram apresentados em 23/09/2014.

Dessa forma, apenas pelo tempo exigido de acompanhamento do processo pelo advogado da parte agravada, por si só, já permite o arbitramento dos honorários sucumbenciais no patamar de 20%, haja vista que a execução fiscal tramita a mais de 26 anos, enquanto os embargos à execução por cerca de 10 anos.

Além disso, é possível constatar a intensa participação do referido patrono durante a tramitação dos embargos, seja com a veiculação das teses defensivas na inicial, assim como
em petições no decorrer do processo com teses de nulidade da CDA que, ao contrário do alegado pelo apelante possuem razoável complexidade.

Por derradeiro, entendo que a redução da verba sucumbencial, além de desprestigiar o bom trabalho do advogado da parte contrária, tem o condão de premiar a desorganização demonstrada pela Administração Pública, ao reconhecer a procedência do pedido em razão d
e não ter encontrado em sua base de dados a CDA que instruiu a execução fiscal.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HOMOLOGAÇÃO. CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20%. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, 2º, DO CPC. 1.

Di
sp
õe o
art. 85, § 2º,
do CPC
que a fixação dos honorários deve observar o grau de zelo do profissional o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
2.
Compulsando os autos, verifico que a execução fiscal foi proposta em 06/02/1998, enquanto os embargos à execução foram apresentados em 23/09/2014. Dessa forma, apenas pelo tempo exigido de acompanhamento do processo pelo advogado da parte agravada, por si só, já permite o arbitramento dos honorários sucumbenciais no patamar de 20%, haja vista que a execução fiscal tramita a mais de 26 anos, enquanto os embargos à execução por cerca de 10 anos.
Além disso, é possível constatar a intensa participação do referido patrono durante a tramitação dos embargos, seja com a veiculação das teses defensivas na inicial, assim como
em petições no decorrer do processo com teses de nulidade da CDA que, ao contrário do alegado pelo apelante possuem razoável complexidade.
3.
Por derradeiro, entendo que a redução da verba sucumbencial, além de desprestigiar o bom trabalho do advogado da parte contrária, tem o condão de premiar a desorganização demonstrada pela Administração Pública, ao reconhecer a procedência do pedido em razão d
e não ter encontrado em sua base de dados a CDA que instruiu a execução fiscal.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.